Tribunal: STF
Processo: ADI 1570
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-12
Data de publicação: 2004-02-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 9034/95. LEI
COMPLEMENTAR 105/01. SUPERVENIENTE. HIERARQUIA SUPERIOR. REVOGAÇÃO
IMPLÍCITA. AÇÃO PREJUDICADA, EM PARTE. "JUIZ DE INSTRUÇÃO".
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PESSOALMENTE. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAR.
 INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPARCIALIDADE DO
MAGISTRADO. OFENSA. FUNÇÕES DE INVESTIGAR E INQUIRIR. MITIGAÇÃO DAS
ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS POLÍCIAS FEDERAL E
CIVIL.
1.      Lei 9034/95. Superveniência da Lei Complementar 105/01.
Revogação da disciplina contida na legislação antecedente em relação
 aos sigilos bancário e financeiro na apuração das ações praticadas
por organizações criminosas. Ação prejudicada, quanto aos
procedimentos que incidem sobre o acesso a dados, documentos e
informações bancárias e financeiras.
2.      Busca e apreensão de
documentos relacionados ao pedido de quebra de sigilo realizadas
pessoalmente pelo magistrado. Comprometimento do princípio da
imparcialidade e conseqüente violação ao devido processo legal.
3.      Funções de investigador e inquisidor. Atribuições conferidas ao
 Ministério Público e às Polícias Federal e Civil (CF, artigo 129, I
 e VIII e § 2o; e 144, § 1o, I e IV, e § 4o). A realização de
inquérito é função que a Constituição reserva à polícia.
Precedentes.
        Ação julgada procedente, em parte.